Tribunal: STF
Processo: RE 1520468
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA:



    Trata-se de requerimento formulado pela Defensoria Pública da União - DPU em que pugna pela admissão no presente feito, na qualidade de amicus curiae (eDOC nº 223; ID: 6b28bc8b). Aponta o preenchimento dos requisitos legais, em especial quanto à relevância da matéria e a sua representatividade. Sustenta, em suma:



    “Não há dúvidas quanto à relevância da matéria e à repercussão social da controvérsia – relacionada, em suma, à adoção de medidas efetivas de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica que necessitam ter assegurada sua sobrevivência, inclusive em termos de independência financeira, a fim de que possam sair do ciclo de violência e reconstruírem suas vidas e de suas famílias. 



    Ademais, quanto à representatividade adequada, importante relembrar que a prevalência e efetividade dos direitos humanos, a primazia da dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais, são alguns dos objetivos da Defensoria Pública da União, previstos na Lei Complementar nº 80/94. 



    A Defensoria Pública da União possui um Grupo de Trabalho de âmbito nacional intitulado Grupo de Trabalho Mulheres, que busca o combate às práticas de violência de gênero, bem como a efetividade dos direitos e garantias fundamentais deste público, pretendendo que as mulheres possam atuar de forma paritária e democrática, tanto no âmbito institucional, como no espaço privado.



    Faz-se, ainda, referência a fato de a DPU ter aderido, ainda nos idos de 2021, ao movimento “Eles por Elas” (HeforShe), ‘idealizado e promovido pela ONU Mulheres, a Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres, o movimento ElesPorElas (HeForShe) é um esforço global para envolver homens e meninos na remoção das barreiras sociais e culturais que impedem as mulheres de atingir seu potencial, e ajudar homens e mulheres a modelarem juntos uma nova sociedade’.” (grifos no original)



    O instituto do amigo da Corte encontra assento no art. 138 do Código de Processo Civil, verbis:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.



    § 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.”



    No presente caso, reputo que a Defensoria Pública da União detém representatividade adequada e a matéria em debate é de extrema relevância. O caso em julgamento foi afetado como piloto para fixação de tese no Tema de Repercussão Geral nº 1370 deste STF, cuja solução perpassa por especificidades que vão desde a competência jurisdicional para a fixação de medidas protetivas fundadas na aplicação da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) até a natureza da prestação e a responsabilidade pelo encargo financeiro decorrente da sua implementação. Veja-se a descrição do citado Tema nº 1370-RG:



    “Definições acerca da natureza jurídica previdenciária ou assistencial e da responsabilidade pelo ônus remuneratório decorrente da manutenção do vínculo trabalhista de mulheres vítimas de violência doméstica, quando necessário o afastamento de seu local de trabalho em razão da implementação de medidas protetivas por aplicação do art. 9º, § 2º, II, da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). Consequentemente, análise da competência do juízo estadual, no exercício da jurisdição penal, para a fixação da medida protetiva disposta no art. 9º, § 2º, II, da Lei nº 11.340/2006, inclusive no que concerne à determinação eventualmente dirigida ao INSS para que garanta o afastamento remunerado.”



    O Relator poderá autorizar o ingresso do amicus curiae ao julgar preenchidos os requisitos legais, os quais se voltam a assegurar que a admissão seja útil à solução da controvérsia jurídica, mediante a apresentação, por exemplo, de argumentos, informações ou dados técnicos.



    Destaco que, em 10/03/2025 e em 17/03/2025, o INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO – IBDP e o INSTITUTO DE ESTUDOS PREVIDENCIÁRIOS – IEPREV requereram o ingresso neste feito na qualidade de amici curiae, o que deferi em 24/03/2025.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que o pedido de ingresso como amicus curiae deve ser feito até a designação da data para julgamento do mérito da ação, de modo a garantir que a contribuição do terceiro interessado possa ser devidamente considerada pelo Colegiado. Embora o presente feito tenha sido incluído em pauta, sua posterior retirada tem o condão de superar o referido óbice e viabilizar uma efetiva colaboração da DPU com o julgamento.



    Ante o exposto, defiro o pedido de ingresso da Defensoria Pública da União como amicus curiae.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente